Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SÚMULA No 42 DA TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: prescrição da pretensão autoral, referente aos créditos salariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a Súmula no 42 da TUJ, os pedidos administrativos suspendem a prescrição até o reconhecimento do crédito ou o seu indeferimento, sendo desnecessária a comprovação do requerimento pelo servidor. Reconhecido o débito pela Administração, ainda que de ofício e sem pagamento, o prazo prescricional volta a fluir, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF.
4. O crédito da servidora foi reconhecido pela administração pública, conforme a declaração de reconhecimento da dívida emitida em 12/09/2024 (ID 78897302 e 78897303), relacionado ao pedido no 06/2009 (período de 01/2007 a 12/2007).
5. As provas produzidas não comprovaram que a servidora foi cientificada do reconhecimento do crédito e do valor apurado, de forma que não é possível concluir que a contagem do prazo prescricional tenha iniciado em data anterior, à luz da teoria da actio nata e do princípio da boa-fé objetiva.
6. Emitida a declaração de reconhecimento da dívida em setembro de 2024 e ajuizada a presente ação em janeiro de 2025, conclui-se que não transcorreu o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, observada a orientação da Súmula no 383 do STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal a pagar à servidora o valor de R$6.149,41 (ID 78897302), a ser corrigido pelo IPCA-E desde quando devido até 08/12/2021, acrescido de juros de mora a partir da citação, segundo os índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997). A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
8. Custas recolhidas pela recorrente (ID 78897674). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 42 da TUJ.